Tribunal: TJPA
Processo: 0002893-07.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10087 - Defensoria Pública
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002893-07.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO A NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA ATUAR EM COMARCA DO INTERIOR DESASISTIDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 847 DO STF. AUTONOMIA DO ÓRGÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO
A QUO
REFORMADA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a nomeação de Defensor Público para a Comarca de São Felix do Xingú, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

II- Sobre o tema, o STF, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (tema 847), em que se discutia, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da CF/88, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, firmou tese de que “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

III- Recurso conhecido e provido. Decisão
a quo
reformada. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Feliz do Xingú, proferida nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e, conseqüentemente, determino que o requerido:
1 garanta a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública na forma do parágrafo único do art. 190 da Constituição Estadual de 1989, através de todos os meios que se façam necessários, especialmente pela designação, deslocamento e fixação de residência na Comarca de São Félix do Xingu, conforme preconiza o dispositivo constitucional;
2 proceda à nomeação, lotação ou designação, com ou sem pagamento de diária, de Defensor Público devidamente investido em suas funções através de concurso público de provas e titulos para atuar exclusivamente na Comarca de São Félix do Xingu, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais):
3 efetive o devido aparelhamento da Defensoria Pública na Comarca, com a construção ou locação de espaço físico condizente com a recepção da população interessada, guarnecido com no minimo 01 (um) computador, 01 (um) telefone fixo com linha telefônica de incumbência da Defensoria Pública, 01 (uma) impressora, 01 (um) arquivo de metal e móveis para atendimento e desempenho das funções atinentes à Defensoria, se possivel no próprio Fórum Arthur Carvalho Cruz, situado na Travessa Estevam Tavares da Silveira, 86, Triunfo, São Félix do Xingu-PA, ou em local próximo, devendo o Estado realizar os convênios necessários a assegurar a existência de tal estrutura minima necessária às funções da Defensoria Pública na Comarca, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da decisão, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);
4 em caso de falta de Defensor Público a ser chamado de lista de aprovação de concurso, ordeno ao requerido a elaborar, em 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), plantão condizente com o determinado em lei e peculiaridades locais, para promover a adequação, eficiência, segurança e continuidade das funções atinentes à Defensoria Pública na Comarca de São Félix do Xingu de modo que a população interessada conte constantemente com Defensor Público presente na Comarca, até que realize novo concurso público para efetivação do cumprimento da decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
Oficie-se ao Defensor Público-Geral do Estado do Para, solicitando a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra os Defensores Públicos Valdeci Simões e João Bosco Cardoso, tendo em vista que, conforme informação do Ministério Público, receberam cumulações e diárias como se estivessem funcionado na Comarca, atendo ao público e participando de atos processuais, como audiências e plenários de Tribunal do Júri, sendo que isso não ocorreu no período compreendido entre julho/2008 a junho/2009. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, inicialmente, relata os fatos e em seguida, sustenta a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, que determinou a nomeação, lotação ou designação de Defensor Público para atuar exclusivamente na Comarca de São Félix do Xingu, bem como determinou a construção ou locação de espaço físico condizente com a recepção da população interessada, por alegar que o Poder Judiciário não pode modificar decisão sobre o local de lotação de Defensores Públicos sem consistente demonstração do desrespeito às normas constitucionais legais, desrespeitando a autonomia organizacional da instituição e o princípio da separação de poderes.

Sustentou que designar Defensor Público para atuar na Comarca de São Félix do Xingu implicara no deslocamento de outra comarca considerada mais necessitada pela Instituição, o que inevitalmente agravará a precariedade de acesso à justiça em âmbito Estadual. Ressaltou a existência de Defensor Dativo para solucionar carências intransponíveis da assistência jurídica oficial, configurando a ilegitimidade da decisão recorrida.

Por último, afirmou que foi realizado novo concurso para provimento de cargos (4° concurso de provas e títulos da Defensoria Pública do Estado do Pará), e que no dia 20.01.17 foram empossados os 11 (onze) primeiros classificados, e no dia 30.01.2017 mais 01 (um), estando todos atualmente participando do Curso de Formação de Defensores Públicos Substitutos, que procede a lotação no interior do Estado.

No mérito, defende a necessidade de estruturação progressiva da defensoria pública, nos termos do art. 98 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo que a decisão do juízo de 1° grau, nos moldes em que foi proferida viola frontalmente o tal artigo, ao determinar a lotação de defensor público sob o argumento da simples necessidade de tê-lo na comarca.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo com a consequente reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 5435003, deferi o pedido de efeito suspensivo almejado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões refutando os argumentos do Ente Público (id. 5435168).

Em decisão de id. 5435170 determinei o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 847 pelo Supremo Tribunal Federal, o qual ocorreu em 08.03.2023, voltando-me aos autos conclusos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça declarou que não tem mais nada a se manifestar a respeito da matéria, em razão do julgamento do referido tema pelo STF (id. 15975167).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que determinou a nomeação de Defensor Público para a Comarca de São Felix do Xingú, visando garantir a continuidade e qualidade das funções atinentes à Defensoria Pública no município.

Sobre o tema, o STF, em recente julgamento em sede de repercussão geral (Tema 847), em que se discutia, os limites à atuação do Poder Judiciário na condenação de ente público ao preenchimento, definitivo ou temporário, de cargo de defensor público em localidades desamparadas, à luz dos arts. 5º, LXXIV, e 134 da Constituição Federal, firmou a seguinte tese:

“Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput e § 2º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.”

Vejamos a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 847 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA ÀS PESSOAS NECESSITADAS. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO AO PREENCHIMENTO DE CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO EM LOCALIDADES DESAMPARADAS. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I - O perfil constitucional da Defensoria Pública, conferido pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 73/2013 e 80/2014, buscou incrementar sua capacidade de autogoverno, assegurando-lhe autonomia funcional e administrativa com o objetivo de concretizar o acesso à justiça.

II –
Em razão da autonomia da Defensoria Pública, a decisão sobre a lotação dos defensores públicos na prestação de assistência jurídica integral e gratuita às pessoas necessitadas deve ser tomada pelos órgãos de direção da entidade, a qual, necessariamente, observará critérios previamente definidos pela própria instituição, em atenção à efetiva demanda, cobertura populacional e hipossuficiência dos assistidos.

III –
Medidas normativas ou judiciais que suprimam a autonomia da Defensoria Pública implicarão ofensa constitucional (art. 134, § 2º).

IV – Recurso a que se nega provimento.

V – Fixação de tese: “Ofende a autonomia administrativa das Defensorias Públicas decisão judicial que determine a lotação de defensor público em localidade desamparada, em desacordo com os critérios previamente definidos pela própria instituição, desde que observados os critérios do art. 98, caput, e § 2º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT”.

(STF, RE 887.671 CE, Ministro Marco Aurélio, julgado em 08.03.2023 - grifei)

Nesse sentido, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, reformando a decisão
a quo
, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 16/02/2024